Tribunal: STJ
Processo: 0802014-13.2014.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1880816 - AL (2020/0153371-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PAULO JACINTO
ADVOGADO
: ADRIANO CASTRO E DANTAS - GO029138
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS NA APELAÇÃO. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. DATA DA PROLAÇÃO
DA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação de
que "a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos
tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos
honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das
" (EAREsp 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe
regras fixadas pelo CPC/2015
Salomão, DJe de
).
6/5/2019
2. O arbitramento de honorários advocatícios após a entrada em vigor do
atual diploma processual civil, decorrente do provimento de recurso de apelação, não
autoriza a aplicação das regras revistas na lei nova caso a sentença tenha sido
proferida na vigência do Código de Processo Civil (CPC) de 1973, ainda que o juízo de
primeiro grau tenha entendido pelo não cabimento da verba honorária.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50782112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:21:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 2b59027a-9e83-43e8-a8a5-573f80647cbd

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50782112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:21:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 2b59027a-9e83-43e8-a8a5-573f80647cbd

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1880816 - AL (2020/0153371-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PAULO JACINTO
ADVOGADO
: ADRIANO CASTRO E DANTAS - GO029138
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS NA APELAÇÃO. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. DATA DA PROLAÇÃO
DA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação de
que "a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos
tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos
honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das
" (EAREsp 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe
regras fixadas pelo CPC/2015
Salomão, DJe de
).
6/5/2019
2. O arbitramento de honorários advocatícios após a entrada em vigor do
atual diploma processual civil, decorrente do provimento de recurso de apelação, não
autoriza a aplicação das regras revistas na lei nova caso a sentença tenha sido
proferida na vigência do Código de Processo Civil (CPC) de 1973, ainda que o juízo de
primeiro grau tenha entendido pelo não cabimento da verba honorária.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PAULO JACINTO
da decisão em que conheci parcialmente do recuso especial e, nessa parte, a ele
neguei provimento (fls. 871/878).
A parte agravante alega que "a verba somente foi fixada em
,
22/08/16
", motivo pelo
mediante acolhimento da apelação do município pelo Tribunal Regional
qual "defende que o marco temporal para determinação da legislação aplicável deve
ser a data do decisum que fixa os honorários, à luz da regra tempus regit actum (art.
" (fl. 884).
14, CPC)
Documento eletrônico VDA49978835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:02
Código de Controle do Documento: 34cec04e-5f1d-4a64-b677-84b89ed98156

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 896/899).
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos apresentados pela parte recorrente, razão
alguma lhe assiste.
Na origem, cuida-se de embargos à execução opostos pela UNIÃO contra a
execução iniciada pelo MUNICÍPIO DE PAULO JACINTO; os embargos foram julgados
improcedentes pelo Juízo de primeiro grau.
Interpostas apelações pelas partes, o Tribunal de origem negou provimento
ao recurso da União e deu parcial provimento ao recurso do município para fixar os
honorários advocatícios.
Discute-se nos autos qual o regime jurídico aplicável à fixação da verba
honorária de sucumbência na hipótese em que a sentença é prolatada na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (CPC/1973), porém o acórdão que fixa os honorários
advocatícios é proferido na vigência do novo CPC, de 2015.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou a seguinte
orientação:
"A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência
originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do
direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o
"
marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015
(EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
20/3/2019, DJe de
).
6/5/2019

Desse modo, o arbitramento de honorários advocatícios após a entrada em
vigor do atual diploma processual civil, decorrente do provimento de recurso de
apelação, não autoriza a aplicação das regras nele previstas caso a sentença tenha
sido proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973, ainda que o Juízo de
primeiro grau tenha entendido pelo não cabimento da verba honorária.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. MARCO
TEMPORAL. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 1973 (CPC/1973), MAS PUBLICADA NO DIÁRIO DE
Documento eletrônico VDA49978835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:02
Código de Controle do Documento: 34cec04e-5f1d-4a64-b677-84b89ed98156

JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE) NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015 (CPC/2015). DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, OU
SEJA, DA SUA DISPONIBILIZAÇÃO NOS AUTOS. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Discute-se nos autos qual o regime jurídico aplicável na fixação da
verba honorária de sucumbência, na hipótese em que a sentença é
prolatada na vigência do CPC/1973, porém a sua publicação no DJe
somente ocorre na vigência no CPC/2015.
2. Segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), a sentença é o marco temporal utilizado para determinar o
regramento jurídico aplicável na fixação dos honorários advocatícios.
3. Nos termos do art. 494 do CPC, "Publicada a sentença, o juiz só
poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte,
inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de
declaração". Ocorre que a sentença se torna pública e, portanto,
inalterável, no momento de sua disponibilização nos autos e não apenas
quando é publicada no Diário Oficial. A publicação no DJe é apenas para fins
de intimação.
4. Ao juiz é vedada a aplicação de legislação que ainda não está em
vigor. Logo, no momento em que foi proferida a sentença, ainda não estava
vigente o novo CPC, motivo pelo qual não poderiam ser aplicadas as regras
da sucumbência em consonância com o novo diploma processual.
5. O marco temporal para a definição do regime jurídico aplicável em
relação à verba honorária de sucumbência é a data da prolação da sentença
e a sua disponibilização em cartório, e não da sua publicação no DJe. Assim,
proferido o ato processual, no presente caso, em , deve ser aplicado5/2/2016
o CPC/1973.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.469.013/AL, de minha relatoria, Primeira
Turma, julgado em , DJEN de
, sem destaque no original.)
17/12/2024

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73.
MARCO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. APRECIAÇÃO
EQUITATIVA (CPC/1973, ART. 20, § 4o). EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. "A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência
originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do
direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o
marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. (...)
Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários
sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão
(EAREsp 1.255.986/PR,
aplicadas essas regras até o trânsito em julgado"
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, j. em 20/03/2019
, DJe de
).
6/5/2019
[...]
3. Embargos de declaração acolhidos para condenar o autor, ora
embargado, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art.
20, § 4o, do CPC/73.
Documento eletrônico VDA49978835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:02
Código de Controle do Documento: 34cec04e-5f1d-4a64-b677-84b89ed98156

(EDcl no AgInt no AREsp n. 674.270/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, sem destaques no
8/11/2022
2/12/2022
original.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
DIREITO
INTERTEMPORAL. ART. 20 DO CPC/73. ART. 85 DO CPC/2015.
NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO
TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA
SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
[...]
III. Na forma da jurisprudência da Corte Especial do STJ, "em
homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os
princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as
normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser
alcançadas pela lei processual nova. A sentença (ou o ato jurisdicional
equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual
que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários
advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das
" (STJ, EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro
regras fixadas pelo CPC/2015
LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
).
06/05/2019
IV. A ausência, no caso, de fixação de verba honorária na sentença
proferida sob a égide do CPC/73, não modifica a conclusão acima. Na forma
da jurisprudência, "a posterior condenação em honorários advocatícios, em
virtude de não ter havido a fixação da verba honorária no momento oportuno,
(STJ, AgInt nos EDcl
não tem o condão de atrair a aplicação do CPC/2015"
no AREsp 1.332.331/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de
). Em igual sentido: AgInt no REsp 1.861.064
12/12/2019
/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; EDcl no REsp 1.514.775/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
11/12/2020
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt nos EDcl no
05/09/2019
REsp 1.713.784/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.109.125/RS, Rel. Ministro
20/09/2018
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; REsp
14/12/2018
1.629.720/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de
.
27/10/2017
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.934.838/PE, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
,
11/10/2021
18/10/2021
sem destaques no original.)

No presente caso, a sentença que julgou improcedentes os embargos à
execução da UNIÃO foi proferida em
e publicada em
,
14/7/2015
6/8/2015
quando ainda estava em vigor o CPC/1973. É esse o marco temporal a ser
considerando, ainda que o acórdão que supriu a omissão da sentença quanto à fixação
dos honorários tenha sido publicado na vigência do novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49978835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:02
Código de Controle do Documento: 34cec04e-5f1d-4a64-b677-84b89ed98156

É o voto.
Documento eletrônico VDA49978835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:02
Código de Controle do Documento: 34cec04e-5f1d-4a64-b677-84b89ed98156

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.880.816 / AL
Número Registro: 2020/0153371-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08014599320144058000 08020141320144058000 8014599320144058000 8020141320144058000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE PAULO JACINTO
ADVOGADO
: ADRIANO CASTRO E DANTAS - GO029138
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS - FUNDEB/FUNDEF/FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO
DO MAGISTÉRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE PAULO JACINTO
ADVOGADO : ADRIANO CASTRO E DANTAS - GO029138
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50754531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:27
Código de Controle do Documento: c245ed20-9bf1-422b-9655-97616f32698f

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:27
Código de Controle do Documento: c245ed20-9bf1-422b-9655-97616f32698f